Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750988-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NANDO GONCALVES BRANDAO D E S P A C H O Intime-se o recorrido NANDO GONÇALVES BRANDÃO, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 72757548 opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator